Tribunal: TJMT
Processo: 1006868-23.2025.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006868-23.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Provas, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[PAULO ROBERTO MACHADO BORGES - CPF: 574.430.171-20 (ADVOGADO), ANA MARIA GARCIA RIBEIRO - CPF: 468.600.021-15 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

Ementa
: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. CONTRATO RURAL. RELAÇÃO NÃO CONSUMERISTA. AUSÊNCIA DE DIFICULDADE PROBATÓRIA.
RECURSO NÃO
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento contra decisão que indeferiu pedido de inversão do ônus da prova em Embargos à Execução
fundados
em contrato rural firmado por falecido esposo da agravante.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar a possibilidade de inversão do ônus da prova com base no CDC ou no art. 373, § 1o, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Não configurada relação de consumo, pois o contrato visava atividade produtiva rural.

Não demonstrada dificuldade ou impossibilidade na produção da prova pela agravante.

Provas podem ser produzidas por meios acessíveis à parte, inclusive com gratuidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não provido.

Tese de julgamento
:

A inversão do ônus da prova exige relação de consumo ou dificuldade efetiva de produção probatória, o que não se verifica em contrato rural destinado à atividade produtiva.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento n. 1006868-23.2025.8.11.0000 de decisão da 1a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças que, em Embargos à Execução, indeferiu a inversão do ônus da prova.

A agravante alega que, além da aplicação do CDC às relações com instituições financeira, a contratação discutida não foi realizada por ela, pois é idosa e alheia aos negócios até então realizados por seu falecido esposo, e se viu acionada em diversos processos judiciais.

Aduz que sempre atuou nas atividades familiares, domésticas e de criação dos filhos, nunca exerceu atividade remunerada e/ou auferiu renda, sendo, portanto, hipossuficiente.

Argumenta que o Superior Tribunal de Justiça tem admitido a incidência das normas previstas na Lei Federal no 8.078/90 à todas as formas de contrato, conforme disposto na Súmula 297 do STJ, hipóteses em que uma das partes se apresenta em situação de vulnerabilidade.

Indeferido o pedido de antecipação da tutela recursal
(
id
n.
274278374
)
.

Contraminuta apresentada

(
id
n.

286529353
).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O pedido de inversão do ônus da prova
realizado pela ora agravante foi indeferido sob o fundamento de
que a relação existente entre as partes não se enquadra como consumerista, já que o contrato firmado (cédula rural pignoratícia e hipotecária) tinha por finalidade a aquisição de bovinos destinados à produção de crias, sendo o produtor rural considerado investidor em sua atividade produtiva, e não consumidor final.

A inversão do ônus da prova pode ocorrer
tanto
pela aplicação do CDC, quando caracterizada relação de consumo, nos termos do art. 6o, VIII, do CDC
,
ou
pela regra geral prevista no art. 373, § 1o, do CPC, que autoriza a distribuição dinâmica do ônus da prova quando as peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário.

A relação havida entre o contratante (marido da embargante) e o banco não se enquadrava como de consumo, pois a emissão
da cédula foi realizada
com a finalidade de incremento da atividade empresarial por ele realizada, afastando a incidência do CDC.

Já a
inversão
do ônus da prova com base no art. 373, § 1o, do CPC,
é estabelecida da seguinte
forma
:

"Art. 373. O ônus da prova incumbe: (...) § 1o Nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas
à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos do caput
ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído."

Trata-se da teoria da distribuição dinâmica do ônus da prova, que permite ao juiz, diante de peculiaridades do caso concreto, atribuir o ônus probatório à parte que tenha melhores condições de produzir a prova.

Contudo, a distribuição dinâmica do ônus da prova não pode ser utilizada como instrumento para compensar a inércia ou desídia da parte em produzir as provas que lhe competem. A simples dificuldade na produção probatória, sem demonstração concreta da impossibilidade ou excessiva dificuldade, não autoriza a inversão do ônus.

Ademais, no caso em análise, a agravante possui defesa técnica adequada e tem a possibilidade de produzir provas de suas alegações, como, por exemplo, a realização de perícia grafotécnica para comprovar eventual falsidade de assinatura, que não se mostra impossível ou excessivamente difícil de ser produzida, especialmente considerando que a agravante é beneficiária da justiça gratuita, o que lhe garante a isenção dos custos com a
sua
produção
.

Portanto, diante da ausência de comprovação dos requisitos legais para a inversão do ônus da prova, seja pelo CDC, seja pelo art. 373, § 1o, do CPC, entendo que a decisão agravada deve ser mantida em seus próprios fundamentos.

Pelo exposto,
nego provimento ao Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/06/2025